Tribunal: STF
Processo: HC 215325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Gustavo Rocha Lopes de Novaes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 162.608/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 



    A custódia foi convertida em preventiva. Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 122/130): 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DE ENCOMENDAS POSTAIS DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CORREIO (ART. 157, §2°, II, DO CP). INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    No presente recurso, a defesa alega que "não estão presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva" (e-STJ fl. 151). 



    Argumenta que a existência de maus antecedentes não justifica, por si só, a custódia. Aduz que não houve uso de arma de fogo, mas mera simulação. Ressalta o caráter excepcional da custódia cautelar. 



    Requer, assim, a expedição de alvará de soltura, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares alternativa.” (eDOC 2, p. 124)



    O recurso não foi provido. O agravo regimental interposto teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, a DPU diz que “o fato de o Paciente ser reincidente não justifica, per si, a indispensabilidade da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente pode ser, inclusive, absolvido por este crime que o conduziu à prisão preventiva.”



    Requer o restabelecimento de sua liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, a custódia encontra-se devidamente motivada, primeiramente pela gravidade concreta do delito, em que o recorrente e corréu, em tese, mediante ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teriam subtraído, em plena luz do dia, veículo dos correios com sua respectiva carga, conduta que revela ousadia que extrapola o tipo penal abstratamente previsto. 



    Ademais, o recorrente apresenta indícios de dedicação às práticas delitivas, uma vez que ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma delas por idêntico delito. Convém frisar, ademais, que estava em cumprimento de pena na data dos fatos imputados, sendo-lhe deferida, em 8/12/2021, a progressão para o regime aberto. 



    Não obstante beneficiado com tal abrandamento, voltou, em tese, a delinquir, evidenciando que medidas menos gravosas do que a segregação se mostram insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. (www.stj.jus.br)



    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva, ainda que não concorde a DPU.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente